Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito civil. Apelação. Perdas e danos. Compra e venda. Imóvel. Resolução contratual. Ocupação indevida. Fixação de aluguel. Lucros cessantes. Inadimplemento. Culpa concorrente. Não demonstrada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por perdas e danos que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 13.199,94 a título de aluguel por ocupação indevida do imóvel após resolução de contrato de compra e venda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste nos seguintes pontos: (i) verificar se houve inovação recursal quanto à tese de culpa pela resolução contratual e pela devolução das chaves do imóvel; (ii) determinar a responsabilidade pelo pagamento da indenização durante o período de ocupação indevida.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal afastada, pois a matéria já vinha sido debatida desde a contestação.
4. Inadimplemento contratual reconhecido, sem evidências de recusa pelo proprietário na retomada do imóvel ou culpa concorrente pelo prolongamento da manutenção da posse sobre o local pelos apelantes.
5. Conforme jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal e do STJ, “aquele que, ciente de que não detém qualquer direito apto a lastrear a ocupação do imóvel, resiste em desocupá-lo após ser formalmente constituído em mora pelo proprietário, necessariamente deve compensar o uso que fizera, compondo os lucros cessantes”.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: "A resolução do contrato de compra e venda do imóvel pelo inadimplemento de todas as parcelas originalmente fixadas e a subsequente ocupação resistida do imóvel sem qualquer contraprestação financeira geram obrigação de indenizar o proprietário por perdas e danos, nos termos do art. 402 e art. 944 do CC”.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 402 e 944; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.157.506/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1868439, rel. Des. Teófilo Cetano, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1916996, rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1824704, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024.